Tribunal: TJDFT
Processo: 0745967-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0745967-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA ANGELA BOMTEMPO ALVES REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifeste-se a parte autora sobre a peça de ID 22114983. Intime-se. Brasília, 16 de dezembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator